Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709527-86.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA. PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de resposta ao ofício expedido à empresa de transporte por aplicativo não prospera quando a parte não demonstra prejuízo efetivo, tampouco indispensabilidade da prova, além de não ter reiterado o pedido nas alegações finais, configurando preclusão e inovação recursal. 2. A ilicitude da prova obtida por meio de denúncia anônima não se verifica quando há atuação do serviço de inteligência policial, com monitoramento, observação e abordagem que resultam em apreensão de substância entorpecente, corroborada por laudo pericial. 3. A insuficiência de provas para absolvição não se configura quando os depoimentos policiais são coesos, harmônicos e confirmam a dinâmica dos fatos, sendo corroborados por elementos materiais como apreensão de droga e dinheiro em espécie, cuja origem lícita não foi demonstrada. 4. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, especialmente quando a traficância ocorre em área residencial e envolve expressiva quantidade de droga com natureza extremamente nociva (mais de 1kg de cocaína). 5. A diferença entre as penas dos corréus justifica-se pelo reconhecimento do tráfico privilegiado apenas a um deles, sendo incabível a extensão do benefício à ré multirreincidente. 6. A discussão sobre a fixação da pena aquém do mínimo legal é inviável na ausência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. 7. A prisão domiciliar deve ser analisada pelo Juízo da Execução. 8. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prova material obtida por busca pessoal ilegal, deflagrada exclusivamente por denúncia anônima, sem diligências confirmatórias, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. No aspecto, indica ementas de julgados do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa pela não juntada de resposta ao ofício expedido à empresa Uber, prova considerada essencial para a tese defensiva; c) artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, sob o fundamento de violação ao princípio do Direito Penal do Fato e à proporcionalidade, pois a pena foi exasperada com base em antecedentes, negando o redutor do tráfico privilegiado; d) artigo 318-A, do Código de Processo Penal, defendendo o direito à prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de doze anos, conforme decidido pelo STF no HC Coletivo no 143.641; e) artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, apontando ofensa aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e isonomia, diante da disparidade entre a pena da recorrente (dez anos) e a do corréu (dois anos e seis meses). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 157 e 244, ambos do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: A ação policial teve início após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM de Goiás, que monitorava a denunciada Jéssica Maria dos Santos, já conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas em Luziânia (GO). Na data dos fatos, ela foi vista embarcando em um veículo em frente ao seu comércio e se dirigindo a Samambaia (DF), onde foi recebida por Layane Santos Rodrigues do Nascimento. Esta, por sua vez, foi flagrada saindo de uma residência com uma sacola plástica, que entregou a Jéssica. A abordagem policial realizada após a entrega da sacola revelou o conteúdo de uma porção significativa de cocaína. 15. Em diligência complementar, os policiais entraram na residência de onde Layane havia saído, com autorização da proprietária, mãe de Jorge Antônio Melo de Queiroz, ex-companheiro de Layane. No quarto indicado como sendo de Jorge, foi localizada uma caixa de isopor contendo mais uma porção de cocaína (1,94g) e a quantia de R$ 6.311,00 (...) A suposta ilicitude das provas obtidas por meio de denúncia anônima não foi demonstrada. O serviço de inteligência é essencial para a polícia, que verifica as informações obtidas, tal como aconteceu na hipótese (monitoramento, observação, abordagem e apreensão e prisão) (ID 78207706). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, da LAD, e 59 do CP, pois rever a conclusão colegiada no sentido de que “Jéssica é multirreincidente e possui maus antecedentes diante de três condenações definitivas (duas por tráfico e uma por receptação), conforme anotações da FAP. Registro que ela já foi beneficiada pelo redutor da Lei de Drogas (...) A diferença das penas entre os réus ocorre pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao corréu Jorge, benefício que não pode ser estendido a ré Jéssica, pois ausentes os requisitos legais (antecedentes e dedicação à prática de crimes)”, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ.. Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à indicada afronta ao artigo 318-A, do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à competência do juízo da execução para análise do pedido de prisão domiciliar, bem assim a conclusão em relação a regularidade das buscas pessoal e domiciliar e da impossibilidade de reconhecimento do privilégio, se encontram em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A concessão de prisão domiciliar com base em fatos supervenientes à condenação deve ser requerida diretamente ao Juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 66, III, b, da LEP. 3. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar habeas corpus com finalidade substitutiva de revisão criminal, assim como para apreciar matérias não examinadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. (AgRg no HC n. 999.179/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVAS DERIVADAS DE ILICITUDE. FUNDADAS SUSPEITAS NA ABORDAGEM. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A existência de fundadas razões previamente levantadas, associadas a investigações sobre prática de tráfico de drogas, legitimou a abordagem e a apreensão de substâncias entorpecentes. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste nulidade quando o ingresso domiciliar e a busca pessoal decorrem de fundadas suspeitas, justificadas em elementos concretos (AgRg no AREsp 2.544.256/GO, AgRg no HC 947.051/SP). 6. A pretensão da parte recorrente esbarra na necessidade de reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. (...) Teses de julgamento: 1. Fundadas razões prévias autorizam busca pessoal, veicular e domiciliar, sem necessidade de mandado judicial. (AgRg no RHC n. 206.726/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que se falar em ilegalidade na ação policial, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes. 2. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostra-se desnecessário prévio mandado de busca e apreensão. 3. A denúncia anônima acompanhada de outras circunstâncias verificáveis é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas, ainda mais quando configurada situação de flagrante delito. (...) 5. A reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I, CP), projeta efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como para a determinação do regime de cumprimento, substituição e suspensão da pena ou descabimento do privilégio, consoante expressa previsão legal (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.130.308/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI , e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.978.645/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M